Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701107-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MIRAIS GOMES DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A cessionária IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA (CNPJ 04.444.066/0001-21) não cumpriu a determinação contida no item I, do despacho de ID 27590162. Assim, em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação formulado no ID 24325006. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, caso a cessionária formule novo pedido de habilitação, deverá apresentar somente o documento indicado. Preclusa a presente decisão e não havendo outros pedidos, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac